Tribunal: TJMT
Processo: 1013165-85.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013165-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), VAGNER INACIO DE SOUZA - CPF: 014.981.441-01 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), VALERIA SOUZA PORTO - CPF: 039.358.121-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO E O AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS – IMÓVEL FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – RESCISÃO QUE DEVE SER ACATADA PELO AGENTE FINANCIADOR – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A legitimidade da Caixa Econômica Federal para integrar o polo passivo do presente feito mostra-se patente, tendo em vista ser a credora fiduciária do imóvel objeto da presente ação e a eventual devolução de valores pertinente à rescisão contratual requerida na inicial envolver interesses da instituição financeira.

Declínio de competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013165-85.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVADO(S):

VAGNER INÁCIO DE SOUZA e VALÉRIA SOUZA PORTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel c/c Devolução dos Valores Pagos – Dano Material nº. 1023809-95.2020.811.0041, ajuizada por
VAGNER INÁCIO DE SOUZA
e
VALÉRIA SOUZA PORTO
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão das cobranças referentes às parcelas vencidas e vincendas relativas a contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel até o julgamento final da demanda.

A agravante aduz, de início, a inadequação procedimental da Justiça Estadual para análise e julgamento da lide, haja vista “
a imprescindibilidade da formação de litisconsórcio passivo necessário entre a MRV e a Caixa Econômica Federal
” (sic), já que os agravados firmaram contrato de financiamento com aquela instituição para aquisição do bem.

Entende, ademais, que “
havendo interesse de qualquer das partes pelo desfazimento do negócio, é caso de obstar as obrigações contratadas, até decisão final quanto às consequências do distrato
” (sic).

Ressalta que “
além de não restar configurado no presente caso a probabilidade do direito à rescisão do contrato, demonstra-se justamente o contrário: não houve inadimplemento contratual por parte da agravante a justificar a rescisão contratual e, por sua vez, haverá prejuízo a esta, caso venha a ser obstada a cobrança dos valores atinentes ao contrato, uma vez que o imóvel já encontra-se em propriedade da agravada, e alienado ao banco
” (sic).

Diante do que expôs, requer que “
seja dado provimento ao recurso para reconhecer a incompetência do juízo de primeiro grau, extinguindo-se a ação sem julgamento de mérito, bem como reformar a decisão proferida em primeiro grau, afastando-se a tutela provisória concedida
” (sic).

O efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
em 11/08/2021, por esta Relatoria (Id 97637452).

Dessa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno (Id 100842491).

Os agravados apresentaram contraminuta, dizendo que a ação foi inicialmente ajuizada perante a Justiça Federal, no entanto, aquele Juízo determinou a exclusão, de ofício, da CEF do polo passivo, declinando-se de sua competência. Por outro lado, aduzem que preencheram os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência vindicada, pois não possuem condições financeiras de pagar o financiamento, pelo que postulam pelo desprovimento deste instrumento e manutenção da decisão agravada (Id 99733978).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme se vê no Id 95868495.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que inicialmente
VAGNER INÁCIO DE SOUZA
e
VALÉRIA SOUZA PORTO
ajuizaram a ação declaratória de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel c/c devolução dos valores pagos em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, MRV PRIME PROJETOS MT J. INCORPORAÇÕES SPE LTDA
e
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, alegando que firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, tendo por objeto a aquisição de uma Unidade Imobiliária nº. 303, Bloco 06, do Residencial Chapada dos Sabiás, com 02 quartos, situada na Avenida Professora Edna Maria de Albuquerque, nº. 1100, Bairro Jardim Imperial II, na cidade de Cuiabá/MT, devidamente registrado – incorporação – sob nº. 02 da matrícula nº. 122.086, do Cartório do 6º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, sob o valor de R$143.893,89 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos), sendo que já liquidaram o importe de R$19.353,19 (dezenove mil, trezentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos).

Aduzem passar por dificuldades financeiras, de modo que restam impossibilitados de continuar pagando o financiamento, ou seja, não possuem condições de continuar adimplindo com as suas obrigações.

Pois bem. A questão posta em debate visa verificar a legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da lide – e possível deslocamento da competência para a Justiça Federal, bem como se a irresignação preenche os requisitos para a manutenção do deferimento da tutela de urgência, que suspendeu qualquer cobrança relativa ao contrato questionado, determinando, ainda, a abstenção de inserir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito.

Infere-se dos autos de origem que incialmente os autores distribuíram a respectiva ação na Justiça Federal, haja vista a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo lide.

No entanto, o Juízo Federal,
ex officio
, excluiu a empresa pública e declinou da competência ao Juízo Estadual, por entender que “
a Caixa Econômica Federal não é parte legítima nos processos em que se
discute atrasos ocorridos na entrega de obras
em relação ao Programa Minha Casa Minha Vida
” (Id 32777055 – Pág. 1, autos de origem), cujos efeitos restaram mantidos por ocasião da rejeição de embargos declaratórios opostos pelos autores/agravados, conforme decisão de Id 32777055 – págs. 62/63.

Ocorre que, embora os autores/agravados tenham intitulado a ação como sendo de “rescisão de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel c/c devolução dos valores pagos”, da detida análise dos documentos que acompanham a exordial é possível verificar que se trata de
imóvel que já foi entregue e que encontra-se devidamente financiado pela Caixa Econômica Federal
, conforme faz prova o contrato de financiamento respectivo (Id 32777042 – Pág. 6, autos de origem), portanto, não há falar em atraso de obra como entendeu aquele Juízo especializado.

Ora, os autores firmaram contrato de financiamento com a CEF, em paralelo ao contrato de promessa de compra e venda firmado com a MRV, não podendo o Judiciário apreciar separadamente essas relações jurídicas, pois ambas se entrelaçam, tanto no plano do direito material, como no plano do direito processual, inviabilizando a pretendida rescisão.

Nesse quadro, no momento em que foi firmado o contrato de financiamento, o imóvel não mais pertence a ré MRV, passando a ser objeto de uma alienação fiduciária em garantia.

Portanto, não se trata de simples contrato de compromisso de compra e venda, mas sim de compra e venda com transferência da propriedade – haja vista o financiamento firmado –, motivo pelo qual a compra e venda se operou de forma definitiva, restando apenas à alienação fiduciária do bem para a garantia da dívida.

Sendo assim, a relação jurídica subjacente deve ser regida pela legislação própria, qual seja, a Lei nº. 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, inclusive em relação às operações específicas do “Programa Minha Casa Minha Vida”.

Desse modo, vale destacar que os Tribunais Estaduais possuem entendimento jurisprudencial sedimentado contrário à tese firmada. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. IMÓVEL NOVO.
FINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
. SÚMULA 150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Demandante que pretende, na ação originária, rescindir o contrato de compra e venda de imóvel alienado fiduciariamente e quitar o saldo do contrato de financiamento imobiliário. 2.
Evidente interesse da caixa econômica federal em integrar o polo passivo, vez que, como credora fiduciária, o imóvel cuja compra e venda quer o autor rescindir, é a garantia do valor financiado
. 3. Declínio de Competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-RJ – AI: 00061509420208190000, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 30/07/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
A CONSTRUIR.
PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. PARTICIPAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AS OBRIGAÇÕES.
RESCISÃO QUE DEVE SER ACATADA PELO AGENTE FINANCIADOR
.
DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Contrato de compra e venda de imóvel a construir, mútuo, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações. Negócio firmado entre a construtora e a Caixa Econômica Federal. Programa Minha Casa Minha Vida.

Vínculo contratual que conta com participação da Caixa Econômica Federal que não é mero agente financeiro. Rescisão vindicada que não se refere a simples contrato de compra e venda de imóvel com mútuo e alienação fiduciária em garantia
. Financiamento concedido antes da construção do imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, tendo a CEF se comprometido a acompanhar a execução das obras para liberar as parcelas do investimento. Interdependência entre o mútuo e a construção da unidade habitacional. Rescisão que deverá ser acatada pela CEF o que aponta sua manifesta legitimidade para integrar o polo passivo da demanda. Precedentes do STJ neste sentido. Utilização de recursos de fundo especial criado como política pública destinada a viabilizar a aquisição de casa própria, impondo à Caixa Econômica Federal sofrer os efeitos da sentença. Deslocamento de competência inafastável que impede o julgamento da lide por esta Justiça Estadual e legitima a extinção do feito sem julgamento do mérito. DESPROVIMENTO DO RECURSO, fixados os honorários recursais em favor do patrono das rés em 2% sobre o valor da causa, ex vi do art. 85, § 11º, do CPC/15, suspensa a execução em razão da gratuidade de justiça concedida.”
(TJ-RJ - APL: 03260441920168190001, Relator: Des(a). PEDRO FREIRE RAGUENET, Data de Julgamento: 12/11/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

“Agravo de Instrumento.
Alienação Fiduciária. Ação de Rescisão Contratual, cumulada com Restituição de Valores. Determinação de remessa dos autos à Justiça Federal. Imóvel alienado fiduciariamente. Litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal. Competência da Justiça Federal reconhecida.
Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP – AI: 20799904520198260000 SP 2079990-45.2019.8.26.0000, Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 21/05/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO - RESCISÃO

– CREDORA FIDUCIÁRIO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
– AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO –
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL. 1.

A Caixa Econômica Federal deve obrigatoriamente integrar, em litisconsórcio necessário, o polo passivo da ação em que se busca a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel financiado, no qual figura como credora fiduciária
. 2. A ausência de citação do litisconsorte passivo necessário conduz à nulidade parcial do processo. 3. A competência para processar e julgar ação em que há interesse de empresa pública federal é da Justiça Federal, por força do disposto no inciso I do artigo 109 da Constituição Federal.”
(TJ-MG – AC: 10079110441478001 Contagem, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 30/11/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2017)

Guardadas as proporções dos casos, esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO QUE VISA ANULAÇÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM A CONSTRUTORA – AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA ESTADUAL –
IMÓVEL JÁ ADQUIRIDO, FORMALIZADO A ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO – FINANCIAMENTO DO IMÓVEL PELO SFH JUNTO A CAIXA ECONÔMICA – AÇÃO DISTRIBUÍDA VISANDO A RESCISÃO DO CONTRATO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL
– EXISTÊNCIA DE PEDIDOS COMUNS EM AMBOS OS FEITOS – CONTINÊNCIA EXISTENTE – ARTS. 56 E 57 DO CPC –
JUÍZO FEDERAL PREVENTO EM FACE DA PRESENÇA DO AGENTE FINANCEIRO
– JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AMBAS AS AÇÕES PELO JUÍZO COMPETENTE – ART. 508 DO CPC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ENTENDIMENTO DO ARTIGO 109, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA ANULADA PARA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO PREVENTO. Relator. Desembargador Sebastião de Moraes Filho, decisão unânime da 2ª. Câmara Cível de Direito Privado. (1) –
Registrando que a parte autora, em face dos argumentos trazidos pretende anular contrato particular de compra e venda de imóvel com a empresa incorporadora e, entretanto, este contrato já está, por força de outro contrato de financiamento junto ao SFH, devidamente registrado no CRI competente, com gravame em favor da Caixa Econômica Federal, imprescindível a presença desta no pólo passivo da demanda, como litisconsorte passivo necessário.
(2) –
Estando ambos os contratos ligados umbilicalmente, não reside à possibilidade de a autora ajuizar demanda diversa junto a Justiça Federal para, de igual forma, rescindir aquele contrato formalizado com a Caixa Econômica Federal.
Inócua seria a anulação do contrato de compra e venda firmado com a construtora e, de igual forma, a anulação do contrato firmado com a Caixa Econômica Federal feito separadamente e vice-versa, impondo, a reunião dos processos para julgamento simultâneo e pelo juízo competente, presente a figura da continência. (3) – Existindo um processo de competência da justiça estadual e outro de competência da justiça federal, impõe-se a remessa dos autos àquela especializada (JF) para decidir ambos os processos, juízo competente e prevento ‘instituto personae’. (4) – Anula-se a sentença para remessa dos autos à Justiça Federal.”
(TJ-MT 10078833120198110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AQUISIÇÃO DE CASA PRÓPRIA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
CREDOR FUDUCIÁRIO
– EMPRESA PÚBLICA FEDERAL – JULGAMENTO AFETO À JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, I, DA CF/88
– DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Consoante dispõe o inciso I do art. 109 da Constituição Federal, compete aos juízes federais, processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, como é o caso da Caixa Econômica, forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.

Tendo o autor demandado contra a Caixa Econômica Federal, figurando esta no polo passiva da demanda, além de emergir o interesse da mesma sobre o feito, por força da sua condição de credora fiduciária do bem, além de o objeto da demanda versar sobre cláusulas contratuais pactuadas com essa empresa pública, caberá à Justiça Federal o processamento e julgamento da ação proposta, forte no disposto no art. 109, I, da Constituição Federal.
”
(TJ-MT – AI: 10023930520178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/06/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2017)

A título de complementação, segue orientação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em caso absolutamente análogo ao dos autos. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL.
RESCISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. LEGITIMIDADE. CEF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.

1. Em que pese a autonomia das relações jurídicas e a existência de contratos distintos entre o agravante e os alienantes do imóvel (compra e venda) e a instituição financeira (mútuo com alienação fiduciária), o desfazimento, por rescisão, da compra e venda, necessariamente afeta o contrato de mútuo, que lhe é acessório. 2. Eventuais consequências da rescisão do contrato de compra e venda também se estendem à Caixa Econômica Federal, gerando sua legitimidade para responder pelos pleitos, assim como a possibilidade de se estabelecer o litisconsórcio passivo e, por consequência, a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da demanda.
”
(TRF-4 – AG: 50476752120204040000 5047675-21.2020.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/05/2021, TERCEIRA TURMA)

Não é outro o entendimento da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA COMUM FEDERAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DE JUROS DE OBRA. PRETENSÃO VOLTADA CONTRA A CONSTRUTORA.
INTERESSE DO ENTE FEDERAL FINANCIADOR DA TRANSAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Os autores pretendem a rescisão de contrato de venda e compra de imóvel residencial realizado com a construtora e incorporadora e indenização pelos ônus financeiros acarretados pelo atraso na entrega do bem, em operação financiada pela Caixa Econômica Federal.

2. No contexto, ressai o interesse da empresa pública federal no deslinde da ação de rescisão contratual, o qual reside no fato de que o consequente contrato de financiamento habitacional com alienação fiduciária em garantia somente foi celebrado com os autores da ação porque anteriormente fora firmado o negócio que ora se pretende desfazer. Logo, o desfazimento do primeiro pode ter impactos diretos no segundo contrato, embora a pretensão indenizatória possa ser, em tese, autônoma e independente da eventual rescisão do primeiro contrato.

3. A possibilidade de repercussão do resultado da lide nos interesses da Caixa Econômica Federal determina o deslocamento da competência para o conhecimento e julgamento da causa perante a Justiça Federal.

4. Agravo interno provido.”
(AgInt no CC 161.539/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 08/05/2019)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a incompetência do Juízo
a quo
para a apreciação e julgamento da presente lide, razão pela qual determino a remessa dos autos à JUSTIÇA FEDERAL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021